Tribunal: TJDFT
Processo: 0727506-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727506-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO MEIRA LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO O agravante-executado não efetuou o preparo do recurso e requereu a gratuidade de justiça. Intimado o agravante-executado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, ele juntou extratos bancários e um print de conversa via WhatsApp (ids. 74150790 e 74150794). Os documentos acostados pelo agravante-executado, Advogado, não comprovam a sua alegada hipossuficiência econômica. Necessário destacar ainda que a sua alegação de que todos os seus contratos de prestação de serviços advocatícios foram cancelados não encontra respaldo na consulta ao Pje de 1o Grau deste Tribunal, em que o agravante-executado consta como Advogado em diversos processos. Desse modo, não demonstrada a insuficiência financeira do agravante-executado para arcar com as custas deste recurso que, destaque-se, são no módico valor de R$ 46,28. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça postulada pelo agravante-executado neste recurso e intimo-o a efetuar o preparo do agravo de instrumento, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Defiro, ainda, o sigilo dos documentos juntados pelo agravante-executado, conforme requerido (id. 74150783, pág. 2). Publique-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo, torne concluso. Brasília - DF, 21 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora